Tribunal: TJDFT
Processo: 0735614-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. VENDA VEICULAR. PRELIMINARES DE NULIDADE DE CITAÇÃO EDITALÍCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. CONCESSÃO. PEDIDO RECURSAL EM CONFORMIDADE COM DETERMINAÇÃO EM SENTENÇA. INUTILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMPRESÁRIA. CONFISSÃO DA INTERMEDIAÇÃO. MANDATÁRIA. DANOS VERIFICADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença que, em sede de ação de obrigação de fazer, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré apelante e o primeiro réu a providenciarem a transferência do veículo descrito na inicial; quitar e/ou assumir as obrigações de seu contrato de financiamento bem como arcar com os débitos do bem junto ao DETRAN/DF, sob pena de multa.
2. O apelo concentra-se em analisar se há: a) nulidade do ato citatório; b) ilegitimidade passiva ad causam da apelante; c) requisitos para a concessão da gratuidade de justiça; e d) elementos para descaracterizar a responsabilidade civil pelos danos causados aos autores.
3. Para que o pedido recursal seja analisado pelo Tribunal, necessária a sucumbência da parte recorrente, apta a demonstrar o interesse e a utilidade do recurso. Pleito autoral de indenização por danos morais julgado improcedente na origem. Ausência de interesse recursal no ponto.
4. Da detida análise dos documentos juntados aos autos emerge inarredável a condição de miserabilidade alegada pela ré apelante. Gratuidade de justiça concedida.
5. O sistema BANDI foi desenvolvido por esta Corte de Justiça para cruzar informações entre processos, a fim de localizar outros endereços de réus não localizados no feito, conferindo celeridade ao ato citatório. "In casu”, inexistindo quaisquer endereços sem diligência, mesmo após consultas aos sistemas disponíveis ao juízo singular, emerge regular a citação editalícia implementada na origem (art. 256 do CPC). Preliminar de nulidade rejeitada.
6. “In casu”, a tese de ilegitimidade passiva ad causam se confunde com o mérito. 6.1. Constatada confissão acerca da intermediação do veículo pela ré apelante, com recebimento de procuração que a qualifica como “empresária” e “mandatária” (art. 667 do CC), inexistem motivos para alijar a responsabilidade civil decorrente dos danos causados à contraparte.
7. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Apelação não provida.